Tribunal: TJSP
Processo: 0001445-55.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Pretendida exibição de relatório que serviu de lastro na alteração do balanço de exercício de 2017 – Ausência de previsão no Novo CPC – Via inadequada – Hipótese, no entanto, em que os documentos foram exibidos – Aproveitamento dos atos processuais a possibilitar o julgamento de mérito – Pedido recebido sob a feição de produção antecipada de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Pretendida exibição de relatório que serviu de lastro na alteração do balanço de exercício de 2017 – Ausência de previsão no Novo CPC – Via inadequada – Hipótese, no entanto, em que os documentos foram exibidos – Aproveitamento dos atos processuais a possibilitar o julgamento de mérito – Pedido recebido sob a feição de produção antecipada de prova (CPC/15, art. 381, III) – Sentença de procedência – Inexistência de imposição de ônus sucumbenciais (CPC, art. 382, § 4o) – Recurso provido em parte para afastar a sucumbência imposta.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001445-55.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que são apelantes
GONZALEZ CRIAÇÃO DE AVES E SUÍNOS LTDA, ABATEDOURO DE AVES
CALIFÓRNIA LTDA., GONZALEZ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
ALICE APARECIDA MARTINS GONZALES e VICENTE GONZALES NETO, são
apelados GONÇALES & SILVA PARTICIPAÇÕES LTDA. e TGG PARTICIPAÇÕES
LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentou Lucas Otávio Bertolino OAB/SP
248.211.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001445-55.2019.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 39.849 2/10
VOTO No
: 39.849 (EMPDIGV)
APEL. No
: 0001445-55.2019.8.26.0368
COMARCA : MONTE ALTO
APTE.
: GONZALES ADMINISTRAÇÃO
PARTICIPAÇÕES LTDA
E OUTROS
APDO.
: GONÇALVES & SILVA PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRA
APELAÇÃO AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Pretendida exibição de relatório que serviu de lastro na
alteração do balanço de exercício de 2017
Ausência de
previsão no Novo CPC
Via inadequada
Hipótese, no
entanto,
em
que
os
documentos
foram
exibidos

Aproveitamento dos atos processuais a possibilitar o
julgamento de mérito
Pedido recebido sob a feição de
produção antecipada de prova (CPC/15, art. 381, III)

Sentença de procedência Inexistência de imposição de ônus
sucumbenciais (CPC, art. 382, § 4o)
Recurso provido em
parte para afastar a sucumbência imposta.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Recurso
de
apelação
interposto
por
Gonzales
Administração Participações Ltda ., Abatedouro de Aves Califórnia Ltda .,
Gonzales Criação de Aves e Suínos Ltda ., Alice Aparecida Martins Gonzales e
Vicente Gonzales Neto , dirigido à r. sentença proferida pelo Dr. Gilson Miguel
Gomes da Silva, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara Cível da Comarca de Monte
Alto (fl. 447-451), que julgou procedente a denominada ação de “exibição de
documentos” ajuizada por Gonçales & Silva Participações Ltda. e TGG
Participações Ltda. (fl. 1-26).
As apelantes sustentam nas razões recursais, em apertada
síntese, que o Código de Processo Civil em vigor aboliu as ações cautelares
autônomas, e que a ação manejada pelos apelados, fundamento no artigo 398
do CPC não mais existe, e que, as apeladas deveriam ter utilizado do
procedimento de tutela cautelar de caráter antecedente (CPC, art. 305 e ss.) ou
de produção antecipada de provas (CPC, art. 381 e ss.) ou ainda, pedido
incidental de exibição na fase de instrução (CPC, art. 396 e ss.), mas jamais
ação cautelar autônoma de exibição de documentos.
Nessa esteira, defendem que a r. sentença deve ser
anulada, considerando a falta de interesse processual, que pode ser, inclusive,
reconhecida de ofício.
Defendem que, ainda que se tratasse de uma ação de
produção antecipada de provas, essa medida não possui caráter contencioso,
nem pode impor condenação sucumbencial aos réus apelantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001445-55.2019.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 39.849 3/10
Por fim, postulam pelo provimento do recurso para que a r.
sentença seja anulada, afastando-se, ainda, a condenação na sucumbência,
justificando que todos os documentos que possuíam foram exibidos (fl.
453-460).
Preparo em fl. 461-462.
Contrarrazões de recurso pelo improvimento (fl. 493-515).
O recurso é tempestivo. A r. sentença foi disponibilizada no
Diário de Justiça Eletrônica no dia 11 de maio de 2020 (fl. 452), e o recurso de
apelação foi interposto no dia 3 de junho de 2020 (fl. 453), dentro do prazo
legal.
Autos
distribuído
por
prevenção
(AI
no
2122504-76.2020.8.26.0000) e concluso em 21 de julho de 2020 (fl. 525).
É o relatório do essencial.
I. DOS FUNDAMENTOS
DA R. SENTENÇA
A r. sentença declinou seu entendimento de procedência do
pedido de “exibição de documentos” com os seguintes fundamentos, ora
transcritos (fl. 448-451):
[..]
GONÇALES & SILVA PARTICIPAÇÕES
LTDA. E OUTRA
propuseram o presente incidente de exibição de documentos
em
face de VICENTE GONZALEZ NETO E OUTROS , alegando
que, em 10/07/2017, os sócios do grupo aprovaram em
assembleia a realização de auditoria nas contas das empresas,
mas somente houve contratação de serviço de consultoria com a
empresa KPMG. Tentaram obter acesso ao relatório elaborado
junto aos administradores, pois baseadas nele foram feitas
alterações no balanço do exercício de 2017, mas não lograram
êxito. E, mesmo junto à empresa KPMG, não conseguiram seu
intento.
Aduzem que necessitam saber quais foram as irregularidades
constatadas, e se há relação com as ilegalidades objeto da ação
principal. Assim, pleiteiam a condenação das requeridas na
exibição do relatório final resultante do trabalho de consultoria
realizado pela KPMG (“relatório de diagnóstico”), bem como as
recomendações de referida empresa que fundamentaram as
alterações
nas
demonstrações
financeiras
de
2017
das
sociedades
do
Grupo
Gonzalez
(fls.
01/06).
Juntaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001445-55.2019.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 39.849 4/10
documentos (fls. 07/56).
Instadas, as requeridas manifestaram-se às fls. 73/113.
As autoras aduziram que não foram apresentados os
documentos pleiteados (fls. 119/125).
Determinado que as requeridas se manifestassem, providenciando a complementação da documentação
apresentada (fls. 126).
As requeridas aduziram que não existe relatório final de
diagnóstico contábil de 2016, pois a análise relativa a 31/12/2016
foi absorvida pelo relatório final de 2017 (fls. 130/143).
Após manifestação das autoras (FLS. 148/155), foi determinada
a expedição de ofício à empresa KPMG (fls.156).
Resposta ao ofício às fls. 171/220.
Manifestação das partes às fls. 224/233 e 240/432.
Foi determinado que a parte autora informasse se houve
exibição nos autos dos documentos pretendidos, conforme pedido
feito na inicial, ou se ainda havia necessidade de complementação, com a adequada especificação e
fundamentação (fls. 433/434).
Manifestação das autoras às fls. 437/446.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Passo ao pronto julgamento do pedido, com fulcro no art. 355,
inciso I, do Código de Processo Civil.
O pedido é procedente.
As autoras alegam que, em 10/07/2017, os sócios do grupo
aprovaram em assembleia a realização de auditoria nas contas
das empresas, mas somente houve contratação de serviço de
consultoria com a empresa KPMG. Tentaram obter acesso ao
relatório elaborado junto aos administradores, pois baseadas
nele foram feitas alterações no balanço do exercício de 2017, mas
não lograram êxito. E, mesmo junto à empresa KPMG, não
conseguiram seu intento.
Aduzem que necessitam saber quais foram as irregularidades
constatadas, e se há relação com as ilegalidades objeto da ação
principal. Assim, pleiteiam a condenação das requeridas na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001445-55.2019.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 39.849 5/10
exibição do relatório final resultante do trabalho de consultoria
realizado pela KPMG (“relatório de diagnóstico”), bem como as
recomendações de referida empresa que fundamentaram as
alterações
nas
demonstrações
financeiras
de
2017
das
sociedades do Grupo Gonzalez.
Nesse passo, ressalto que a via eleita serve tão somente para se
aferir se as autoras têm direito à exibição dos documentos e, em
caso afirmativo, se foram apresentados, descabendo discussão
de mérito neste incidente.
As consequências deles advindas serão discutidas e apreciadas
nos autos principais, conforme argumentação das partes, não
cabendo quaisquer determinações neste feito, como já constou
na decisão de fls. 433/434.
Pois bem. Incontroverso que as autoras solicitaram às
requeridas a apresentação dos documentos mencionados, bem
como que as requeridas não atenderam às solicitações, tanto que
ingressaram com o presente incidente.
E, mesmo quando instadas, as rés não apresentaram os
documentos solicitados, trazendo apenas explicações acerca da
inexistência deles.
Contudo, ao oficiar à empresa KPMG, esta enviou os
documentos pleiteados, de forma que há que se reconhecer que
as requeridas não apresentaram os documentos solicitados pelas
autoras nos autos.
Necessário salientar que a resistência apresentada pelas
requeridas em não exibir os documentos afigura-se injustificada
e não merece guarida, uma vez que é direito das autoras,
também integrantes do grupo Gonzalez tomar conhecimento do
relatório elaborado pela empresa contratada, bem como,
considerando que, com base nele, houve modificação nos
balanços.
Colocada a questão em outros termos, as autoras demonstraram
a necessidade da exibição dos documentos, de forma que a
procedência do pedido é de rigor.
De outro canto, instada pelo juízo, a parte autora não trouxe a
necessidade da juntada de mais documentos, sendo então
atendido seu pleito inicial.
A questão acerca do pedido para liminarmente serem
destituídos os administradores será apreciada nos autos
principais.
Outrossim, entendo que não cabe a condenação nas penas da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001445-55.2019.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 39.849 6/10
litigância de má-fé da parte requerida, como pleiteado pelas
autoras.
Embora estivessem com os documentos pleiteados e não tenham
apresentado no feito, necessitando de envio de ofício à empresa
KPMG para tanto, é possível acolher as razões trazidas pelas
requeridas, não se vislumbrando má-fé em sua conduta.
Primeiramente, cumpre salientar que há cinco processos
envolvendo as partes nesta Vara. O processo de ação de exigir
contas no 1005192-64.2017 foi arquivado em razão de acordo
firmado entre as partes; o processo de antecipação de tutela no
1001857-03.2018 foi julgado improcedente e está em grau de
recurso; este incidente; o processo principal de ação de
responsabilidade civil cc. destituição dos administradores no
100455-47.2019, que ainda pende de análise saneadora, e
também o processo de cobrança de lucros no 1000362-21.2018,
também sem julgamento ainda, onde inclusive realizada extensa
perícia.
Necessário consignar que no processo já julgado, houve a
realização de inúmeras audiências, onde se pode perceber a
animosidade entre as partes, tanto que na sentença nele
proferida, foi reconhecida que houve a quebra da “affectio
societatis”.
De fato, o Grupo Gonzalez trata-se de empresa familiar e, após
alguns conflitos entre seus membros, verifica-se que não houve
mais consenso entre eles, o que ocasionou diversos problemas
dentro do Grupo com as respectivas holdings .
Nota-se que não há mais confiança entre os representantes das
holdings e, conforme se depreende nas extensas manifestações
das partes feitas no processo principal, sempre que a parte
autora toma conhecimento de algum fato dos administradores,
traz a juízo, juntando inúmeros documentos, visando à
destituição deles, tanto que o feito já chegou a mais de 14.000
folhas.
Portanto, é compreensível que a parte requerida não tenha
trazido a documentação, conforme requerido pela parte autora,
pois sabia que seria interpretada de forma errônea e utilizada
para denegrir a imagem dos administradores.
Conforme explicação dada pelas requeridas, por elas foi
confirmado que houve a entrega do relatório de 2016 em
dezembro de 2017, mas foram encontradas dúvidas e, por isso,
foi enviado e-mail à empresa KPMG. Prestados os
esclarecimentos, a Administração enviou seus comentários e
plano de ação em 29/12/2017, mas tais não foram incluídos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001445-55.2019.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 39.849 7/10
relatório de 2016 e, questionada, a empresa KPMG entendeu
que tal havia sido absorvido pelo relatório de 2017. Além disso,
aduziram que muitas das ações da Administração citadas nos
comentários do relatório de 2016, apesar de não incluídas, foram
seguidas no relatório de 2017.
Como a parte ré somente possuía o relatório com suas
anotações/rabiscos, conforme se comprova às fls. 370/417, sem
ter sido feitas as devidas correções, ainda sustenta que não há
relatório final do ano de 2016.
Isso se nota em todas as suas manifestações nestes autos e no
processo principal.
Por isso, entendo que não houve má-fé de sua parte.
No entanto, poderia ter trazido antes tais documentos, mas
somente após a juntada pela empresa KPMG, o fez. Assim,
tenho que arcará com os ônus da sucumbência.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de exibição
de documentos, o qual restou satisfeito nos autos. Em
consequência, julgo resolvido o processo, com apreciação de
mérito, nos termos do inciso I, do artigo 487, do CPC.
Como decorrência da sucumbência, arcará a parte ré com as
custas e despesas processuais, de comprovado desembolso nos
autos, e honorários advocatícios, estes arbitrados, por equidade,
em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 8o, do CPC.
II. DO MÉRITO RECURSAL
O objetivo da ação e a exibição dos documentos originários
relativos ao relatório elaborado pelos administradores do grupo empresarial
que serviram de lastro para as alterações no balanço do exercício de 2017.
Pela exposição inicial verifica-se que os autores apelados
têm direito de acesso aos documentos, pois restou incontroverso que houve
solicitação formal para apresentação dos documentos mencionados na exordial
(fl. 32-37), e que as apelantes não atenderam às solicitações (fl. 39-56), o que
motivou o presente pedido judicial.
Das
notificações
e
contranotificações,
apesar
das
justificativas apresentadas, é possível extrair que os documentos almejados
não foram apresentados porque a apelante não dispunha deles, eis que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001445-55.2019.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 39.849 8/10
encontravam de posse da empresa contratada para realizar a auditoria e esta,
a KPMG, recusou-se a atender o pedido extrajudicial por não ter vínculo
jurídico contratual com as autoras, e, portanto, não estava obrigado pela lei a
exibi-los.
Observa-se que a presente ação foi distribuída em 2 de
maio de 2019 (fl. 1), portanto, na vigência do Código de Processo Civil de 2015
que passou a vigorar a partir de 18 de março de 2016.
O Código de Processo Civil de 2015 não contemplou, entre
os procedimentos cautelares, a denominada ação de exibição de documento
autônoma, especialmente aquelas de natureza preparatória de ação principal,
mas previu a possibilidade de exibição de documento ou coisa nos termos
dispostos nos artigos 396 e seguintes.
No entanto, essa previsão se refere à exibição incidental, ou
seja, no curso de alguma ação.
Dessa forma, o pedido antecedente de exibição de
documento deve ser realizado por meio da produção antecipada de provas
(arts. 381 e ss), se e quando preenchidos seus pressupostos.
Esse é o entendimento que tem sido adotado por este E.
Tribunal de Justiça de São Paulo.
Neste sentido:
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. Indeferimento da petição inicial, em razão da
falta de interesse processual (art. 485, I e VI, do CPC15). Em
que pese ter sido denominada ação de obrigação de fazer,
verifica-se que se trata de ação de exibição de documento.
Código de Processo Civil de 2015 que não prevê procedimento
autônomo para essa finalidade. Exibição que deve ser requerida
em incidente do processo principal ou em produção antecipada
de prova. Inadequação da via eleita. Extinção mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP, Apelação no 1001880-07.2016.8.26.0242, 36a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 07/02/2017)
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA
ANTECIPADA

EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS

SENTENÇA DE EXTINÇÃO ARTIGOS 17 E 485, INCISO VI,
DO CPC
AÇÃO QUE, NA REALIDADE, TRATA-SE DE
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL COM A VIGÊNCIA DO NOVO CPC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001445-55.2019.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 39.849 9/10
VIA INADEQUADA SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
(TJSP, Apelação no 1015947-18.2016.8.26.0196, 14a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Carlos Abrão, j. 30/01/2017)
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ANTECEDENTE.
AÇÃO AUTÔNOMA. NATUREZA SATISFATIVA. PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. REQUISITOS. 1. No âmbito do
novo Código de Processo Civil, o pedido de exibição de
documentos formulado de forma autônoma, antecedente e
satisfativa deve ser realizado por meio de produção antecipada
de provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do art.
382 do CPC, apresentando as razões que justifiquem a
necessidade da antecipação e mencionando com precisão os fatos
sobre os quais a prova há de recair. 3. Não bastasse isso, não se
afastam os requisitos para análise do interesse de agir
sedimentados na jurisprudência. Ou seja, para a exibição, deve a
parte provar ter formulado pedido administrativo prévio, bem
como efetuado pagamento de eventual custo do serviço. 4.
Hipótese em que não se verificou o interesse de agir. 5. Recurso
não provido. (TJSP, Apelação no 1006061-52.2016.8.26.0565, 14a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Melo Colombi, j.
10/01/2017).
A ação proposta pelas autoras é inadequada e não mais
prevista pela legislação processual civil em vigor, inexistindo, portanto, o
interesse processual para o ajuizamento dela, nos termos do artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil.
Não obstante, observa-se que com a propositura da ação, os
documentos pleiteados pelas autoras foram exibidos pela KPMB (fl. 171-220),
após a determinação judicial (fl. 159-160) a revelar ausência de resistência de
sua parte e a obrigar o afastamento da condenação das verbas da
sucumbência.
Esse é o entendimento deste Tribunal que acompanha a
jurisprudência da Corte Superior, unânime e reiterada no sentido de não caber
condenação das verbas de sucumbência em caso de exibição sem resistência:
Agravo em Recurso Especial. Ação cautelar de exibição de
documentos. Inexistência de resistência do réu. Condenação em
honorários advocatícios. Descabimento. 1. Nas ações cautelares
de exibição de documento, o réu só será condenado ao
pagamento de honorários advocatícios se houver pretensão
resistida quanto ao fornecimento da documentação solicitada,
em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001445-55.2019.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 39.849 10/10
2. Agravo regimental improvido.
(STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp 568814/SP, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 14.10.14, DJe 20.10.14).
Medida cautelar. Exibição de documentos. Apresentação.
Ausência de pretensão resistida. Sucumbência. 1. Para que o réu
seja condenado ao pagamento da sucumbência na cautelar de
exibição, deve restar caracterizada nos autos sua resistência.
Entendimento modificado, conforme precedentes do STJ. 2.
Havendo exibição sem oposição de resistência, e não havendo
nenhuma prova de pretensão resistida na via administrativa,
não cabe condenação do réu à verba sucumbencial. Recurso não
provido.
(TJSP, Apelação no 1002928-54.2014.8.26.0344, TJSP, 14a
Câmara de Direito Privado, Rel. Melo Colombi, j. 17/12/14).
Assim, a pretensão das autoras viu-se atendida, podendo
agora, dos autos, extrair as cópias e certidões dos documentos que lhe
interessarem.
Diante disso, o pedido é recebido sob a feição de produção
antecipada de prova (CPC/15, art. 381, III) e foi julgado procedente.
Não há, nesse contexto, portanto, imposição de ônus
sucumbenciais, nos termos do § 4o do art. 382 do Código de Processo Civil.
III. DISPOSITIVO
Em razão do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para se afastar a sucumbência imposta.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR